Tribunal: TJSP
Processo: 1012768-81.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018. Rescisão por culpa do comprador. Sentença de parcial procedência, com a devolução dos valores pagos conforme cláusula contratual e pagamento da taxa de fruição. Irresignação das partes.
PRIMEIRO APELANTE. Alega ter cumprido o prazo para entrega do imóvel. Alteração da realidade dos

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018. Rescisão por culpa do comprador. Sentença de parcial procedência, com a devolução dos valores pagos conforme cláusula contratual e pagamento da taxa de fruição. Irresignação das partes.
PRIMEIRO APELANTE. Alega ter cumprido o prazo para entrega do imóvel. Alteração da realidade dos fatos. Comprovação do atraso da entrega. Argumenta que o contrato já foi extinto e inexiste valor a ser devolvido, segundo o procedimento extrajudicial realizado de acordo com os artigos 26 e 27, da Lei n° 9.514/97. Insurgências que não comportam acolhimento. Sentença mantida diante das referidas alegações. Recurso não provido.
SEGUNDO APELANTE. Existência de elementos que justificam a fixação de cláusula penal no patamar de 10%. Obras atrasadas. Multa contratual sobre o valor do contrato. Tema 971 STJ. RESTITUIÇÃO dos valores pagos a título de IPTU. Comprador não pôde exercer posse plena sobre o bem adquirido. Inviabilidade de responsabilizá-lo pelo pagamento do imposto. Danos morais afastados. Recurso parcialmente provido.